Tribunal: TJDFT
Processo: 0739303-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739303-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDCLEY SANTOS FERRAZ D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento formulado pelo recorrente (ID. 76244585), nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r